Tribunal: STF
Processo: RHC 108925
Classe: RHC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-10-22
Data de publicação: 2013-10-22

Ementa:
E M E N T A: RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE NULIDADE DO PROCESSO A PARTIR DO JULGAMENTO EMANADO DO TRIBUNAL DO JÚRI – PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL INDEFERIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 149 DO CPP – INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRECEDENTES – PLEITO QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO “HABEAS CORPUS” – RECURSO IMPROVIDO.